Tribunal: TJDFT
Processo: 0731844-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o agravo aviado em seu bojo já fora resolvido via de provimento colegiado, sendo-lhe negado provimento. Assim sendo, a manifestação materializada pelas agravantes por meio do derradeiro petitório que formularam1, por meio do qual desistiram do agravo de instrumento interposto, deve ser interpretado e assimilado como desistência do prazo recursal e de eventuais recursos interpostos em face do acórdão que resolvera o agravo que originalmente formularam. Com essa ressalva, acolho a manifestação como desistência do prazo recursal e de eventuais outros recursos manejados ou manejáveis pelas agravantes em face do acórdão que elucidara este agravo, homologando-a. Custas pelas agravantes. Comunique-se ao ilustrado juízo prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 44674246.